Tribunal: TJPA
Processo: 0816766-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816766-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II e VII DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE, COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de plenário virtual, no período de treze a quinze do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar em favor do paciente
DENILSON DE SOUZA
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001887-60.2016.814.0012.

Consta da impetração que
o paciente foi sentenciado em 13.07.2020 a 06 (seis) anos de reclusão pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá com direito de recorrer em liberdade.

Aduz, que sem que tenha havido confirmação da intimação do sentenciado houve a certificação do trânsito em julgado na data de 19.09.2022, pela Secretaria da Comarca da autoridade coatora. Ressaltando que, foi a data do trânsito em julgado foi a exata data em que a acusação e a defesa tomaram ciência da sentença.

Sustenta a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, do paciente que não foi intimado pessoalmente para exercer a amplitude de sua defesa.

Ressalta que
não houve intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia. Assim, fora certificado o trânsito em julgado de tal
decisum,
levando-o a Júri Popular.

Pleiteia, assim, a
desconstituição do trânsito em julgado da sentença que condenou o paciente, com a devolução do prazo recursal e, por fim, a intimação pessoal do réu para que possa recorrer, com a consequente restituição de sua liberdade
, mesmo porque lhe foi concedido o direito de permanecer em liberdade durante todo o processo.

Pugna pela
concessão liminar da ordem
.

A Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora originária,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Em atendimento ao pedido de informação referente ao processo n. 0816766-65.2022.8.14.0000 (processo de origem nº º 0001887-60.2016.8.14.0012), no qual figura como paciente DENILSON DE SOUZA, passo a prestar as seguintes informações:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Segundo a narrativa dos autos, o paciente no dia 22/02/2016, por volta das 01h, subtraiu para si, mediante o uso de uma arma branca (faca), uma motocicleta e uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), da vítima Paulo César Valente Coelho.

O paciente foi preso em flagrante delito.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CPB), à época.

O trâmite processual seguiu normalmente, tendo o paciente permanecido preso durante a instrução, até a data de 02/09/2016, quando foi concedida liberdade provisória.

A instrução foi finalizada e em 13/07/2020, foi proferida sentença, tendo o réu sido condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias multa.

A Defensoria Pública, na defesa do réu, tomou ciência da sentença pessoalmente em 06/10/2020.

A sentença, levando em consideração a ciência da DP, transitou em julgado no dia 06/10/2020, motivo pelo qual foi determinada a expedição de mandado de prisão.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Segue a certidão de antecedentes em anexo.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O réu não se encontra preso, porém há mandado de prisão expedido para cumprimento de pena em decorrência de sentença transitada em julgado.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo encontra-se arquivado provisoriamente, aguardando cumprimento do mandado de prisão. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
conhecimento
do
writ
e, no
mérito,
por sua
concessão
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Verifico que, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que inexiste hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório
, pois, de acordo com o art. 392, inciso II, do CPP,
a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto,
caso dos presentes autos, em que a própria impetrante informa que o paciente respondia ao processo solto, verificando-se,
à fl. 131 dos autos digitalizados no 1º Grau (ID , que a Defensoria Pública teve ciência pessoal da sentença que condenou o réu, dela não recorrendo
.

Em que pese o parecer ministerial venha pela concessão da ordem, peço vênia para discordar, pois apesar do erro material da certidão de trânsito em julgado, esta foi emitida quase dois anos depois da intimação pessoal da defensoria, que em não interpôs recurso de apelação até a presente data, o que não é interferido de forma alguma por erro de digitação da certidão da Secretaria.

No mesmo sentido, a atual jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. ART. 392, II, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, AINDA QUE EXPRESSAMENTE DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. CERTIDÃO ANTECIPANDO EQUIVOCADAMENTE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. SUPOSTA NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu.

II - Em que pese a r. sentença condenatória tenha determinado a intimação pessoal do ora recorrente, tal providência não era obrigatória ou necessária por ausência de expressa previsão legal, sendo suficiente a intimação do advogado então constituído pelo recorrente, inexistindo o alegado cerceamento ao direito de defesa.

III - Embora a certidão lavrada em 28/5/2015 tenha equivocadamente certificado que a condenação teria transitado em julgado para a defesa no dia 15/4/2015, tem-se que referido equívoco não causou nenhum prejuízo ao recorrente, uma vez que sua defesa não interpôs o recurso no prazo legal.

IV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso ordinário conhecido e não provido.

(RHC n. 74.553/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE E NÃO LOCALIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Caso em que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, estabelecido o regime inicial fechado, condenação mantida inclusive em sede de revisão criminal. Contudo, a defesa alega nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia, que se deu por edital, bem como da sentença condenatória. 2.
A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ
. 3. Superada a alegação de recorrer em liberdade, porquanto já se operou o trânsito em julgado da condenação, inclusive com julgamento posterior do pedido de revisão criminal, e a prisão atualmente representa cumprimento de pena. Precedente do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR EFETIVADA. ANDAMENTO REGULAR DO FEITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Omissis. V -
Não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do paciente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. In casu, a intimação a respeito do teor da r. decisão de pronúncia foi feita, em 13/8/2019, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do advogado então constituído pelo paciente, tendo o nobre causídico interposto, inclusive, embargos de declaração em face do sobredito decisum e o respectivo recurso em sentido estrito. VI - De mais a mais, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente.
Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida. VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 691.007/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU RESPONDEU INSTRUÇÃO PENAL EM LIBERDADE. ADVOGADO DO RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADO PELA IMPRESA OFICIAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não obstante o fato de o réu não ter sito intimado pessoalmente da sentença condenatória, consignou-se que, à época, tratava-se de réu solto, pois respondeu ao processo em liberdade, de modo que não era obrigatória sua intimação pessoal. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.875.417/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021; e HC n. 687.305/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/2021).

III - Não há plausibilidade do direito alegado, visto que o réu respondeu ao processo em liberdade e sua defesa técnica foi efetivamente intimada pelo Diário da Justiça. Eventual nulidade, portanto, há de ser aferida nos autos próprios, mediante comprovação do prejuízo, se houver, questão ainda a ser dirimida pelo TJSC e que, portanto, não pode ser aqui enfrentada, sob pena de supressão de instância.

IV - O acórdão recorrido, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não havia flagrante ilegalidade a autorizar a atuação ex offício em habeas corpus substitutivo de revisão criminal. E, de fato, não há.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 145.875/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Desta feita,
não há de ser conhecido o
mandamus
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação de nulidade e consequente desconstituição de sua prisão, que já não é mais uma prisão cautelar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 564.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022